Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732681-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO LUCIO DO NASCIMENTO, NELCI VARGAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença –Honorários Sucumbenciais – Legitimidade do Patrono Substabelecido –Substabelecimento Com Reserva de Poderes _ Intervenção do Substabelecente – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Sustentam os agravantes, em síntese, que a parte agravada não ostenta legitimidade ativa para promover a execução de honorários advocatícios fixados em Sentença transitada em julgado, ao argumento de que as inúmeras trocas de advogados durante o trâmite do processo de conhecimento geraram dúvidas acerca da legitimidade do crédito exequendo. Sob a alegação da ilegitimidade ativa da parte exequente, requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da Decisão agravada, notadamente quanto aos atos expropriatórios e executórios determinados em desfavor dos agravantes, sob pena de favorecer a quem não é o credor de direito. Extrai-se da Decisão agravada que a alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente foi rejeitada, ao fundamento da existência de substabelecimento outorgado em nome da causídica (ID 31080040, na origem). Nesse ponto, esclareceu (ID 74882088): "No que tange à alegada ilegitimidade ativa da parte exequente, verifica-se que consta nos autos o substabelecimento de Id. 31080040. Assim, a documentação apresentada atesta a regularidade da representação processual, sendo incabível a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que a parte exequente está devidamente habilitada para prosseguir com a demanda. " Sabe-se que os honorários de sucumbência fixados na Sentença pertencem aos advogados que atuaram no feito durante a fase de conhecimento, conforme estabelecido no art. 23 do Estatuto da Ordem da OAB, in verbis: "Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor." Tal dispositivo delimita, portanto, que os honorários de sucumbência são devidos ao advogado que exerceu a sua atuação durante a fase de conhecimento, ou seja, o período em que se discutem as questões de mérito da demanda. Assim, não cabe ao advogado que, posteriormente, tenha se limitado à realização de atos de cumprimento de sentença reivindicar a parte dos honorários fixados na Sentença. Compulsando o substabelecimento mencionado na Decisão agravada, verifica-se que o ato jurídico transferiu os poderes recebidos pelo outorgado ao substabelecido com reserva de poderes. Nessa hipótese, o Estatuto da Advocacia possui regra específica, no sentido de que “O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento” (art. 26, da Lei no 8.906/1994). Colha-se precedente no mesmo sentido: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERSECUÇÃO DA ÍNTEGRA DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual legitimidade, por parte do advogado substabelecido, para perseguir a íntegra do crédito referente aos honorários de advogado fixados em favor dos patronos da parte vencedora na demanda de origem.2. A legitimidade para o exercício da pretensão insatisfeita, no caso de crédito constituído por honorários de advogado, é concorrente. Assim, tanto a parte vencedora quanto o respectivo advogado têm legitimidade para exigir o aludido crédito, de acordo com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994, o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. 2.2. Na hipótese, no entanto, não houve o substabelecimento com reserva de poderes, de modo que o recorrente é parte legítima para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente da condenação ao pagamento dos mencionados honorários. 2.3. Por essas razões já havia sido proferida a decisão, ora confirmada, que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1908928, 0721787-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) Feitas tais considerações, ao menos para mim, neste juízo de cognição sumária, reputo haver probabilidade de provimento do recurso, já que na origem o Cumprimento de Sentença é promovido sem a intervenção do substabelecente, além de considerar os prejuízos decorrentes da continuidade do feito executivo em desfavor dos executados. Assim, entendo prudente suspender os efeitos da Decisão recorrida, ainda mais ao considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta relatoria, Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da Decisão agravada até julgamento final do recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator